Tribunal: TJBA
Processo: 8001589-82.2019.8.05.0106
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001589-82.2019.8.05.0106

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IPIRA

Advogado(s)
:

APELADO: SERGIO LUIZ OLIVEIRA MARQUES

Advogado(s)
:
ADEMARIO DA SILVA CARNEIRO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA, SEM CONCURSO PÚBLICO. MOTORISTA. NULIDADE DO CONTRATO. DIREITO AO FGTS. TEMA N. 608 DO STF. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS EM SENTENÇA ILÍQUIDA. FIXAÇÃO NA LIQUIDAÇÃO. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO
CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE IPIRÁ contra sentença proferida em Ação de Cobrança ajuizada por SÉRGIO LUIZ OLIVEIRA MARQUES, motorista, contratado temporariamente, visando ao recebimento de férias vencidas e em dobro acrescidas de 1/3, 13º salários, diferenças salariais, adicional de insalubridade e indenização relativa ao FGTS, referentes ao período de 2013 a 2016.
O Julgador
a quo

julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condenar o
Ente Público
ao pagamento de indenização equivalente às verbas fundiárias não recolhidas entre 19/12/2013 e 31/12/2016, com incidência de correção monetária e juros nos termos fixados, afastando o reexame necessário e fixando honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da condenação. O
Réu
apelou, alegando nulidade por cerceamento de defesa e necessidade de reabertura da instrução.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide;
e
estabelecer se a contratação temporária irregular assegura ao contratado o direito ao FGTS e à respectiva indenização, bem como a adequação dos critérios de atualização e da fixação dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O
Magistrado
pode julgar antecipadamente a lide quando os elementos constantes dos autos são suficientes para formar seu convencimento.

4. A Administração Pública é contínua, e o dever de guarda e exibição de documentos funcionais incumbe ao ente municipal, não podendo a alegação de ausência de documentos da gestão anterior afastar sua responsabilidade processual.

5.
A alegação de necessidade de produção probatória não se sustenta, sobretudo quando o ente público não demonstra a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor.

6.
O art. 37, II e IX, da Constituição Federal estabelece o concurso público como regra, admitindo a contratação temporária apenas em hipóteses excepcionais. Inexistindo a demonstração dos requisitos legais, impõe-se o reconhecimento da nulidade do vínculo.

7. A nulidade do contrato não afasta o direito ao depósito do FGTS, conforme entendimento firmado pelo STF no Tema 608 de repercussão geral e no RE 705.140, com fundamento no art. 19-A da Lei nº 8.036/90.

8. O Município não comprova o pagamento das verbas pleiteadas, atraindo para si o ônus da prova do fato extintivo, nos termos do art. 373, II, do CPC, sob pena de enriquecimento ilícito.

9. A sentença observa a prescrição quinquenal, limitando a condenação aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

10. Os consectários legais são fixados em conformidade com os Temas 810 do STF e 905 do STJ, aplicando-se IPCA-E e juros da poupança até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, a taxa SELIC, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021.

11. Em sentença ilíquida, a definição do percentual de honorários deve ser postergada para a fase de liquidação, conforme art. 85, §4º, II, do CPC, sendo cabível sua adequação de ofício.

IV. DISPOSITIVO

12. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, II e IX; Lei nº 8.036/90, art. 19-A; CPC, arts. 373, II, 487, I, 496, §3º, III, 85, §4º, II e §11; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 705.140, Tema 608, repercussão geral; STF, Tema 810; STJ, Tema 905; TJ/BA, AP nº 8000307-77.2017.8.05.0106, Rel. Des. Mario Augusto Albiani Alves Junior; TJ/BA, AP nº 8000018-56.2018.8.05.0221, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar; TJ/BA, Apelação Cível nº 8000853-30.2017.8.05.0043, Rel. Des. Cassinelza da Costa Santos Lopes; TJ/BA, AP nº 8000914-85.2017.8.05.0043, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n°.8001589-82.2019.8.05.0106
,

oriundos da Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de
Ipirá
, na qual figura como Apelante o
MUNICÍPIO DE IPIRÁ,

sendo
Apelad
o

SÉRGIO LUIZ OLIVEIRA MARQUES.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO
ao
recurso.